Tribunal: STF
Processo: HC 73461
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: Escuta telefônica redundante em prova inexpressiva,
suplantada por elementos autônomos e suficientes, em que se veio a
basear a condenação da paciente.
Regime inicial fechado devidamente fundamentado pelo
julgador.
Habeas corpus indeferido.